Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000842-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CIRO DOMINGUES DE SOUZA FILHO
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Ciro Domingues de Souza Filho, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação para fornecimento de medicamento, apresentada por Ciro Domingues de Souza Filho em face do Município de Tangará da Serra, que incluiu o Estado de Mato Grosso na demanda, e, assim, declarou sua incompetência absoluta para análise do feito.
Em síntese, o Agravante relata que desde a distribuição da Ação no Juízo singular, o processo vem constantemente sofrendo modificações de competência, fato que dificulta o acesso ao seu direito à saúde, no caso o recebimento do fármaco “APALUTAMIDA 240mg/dia”.
Neste contexto, requer que seja admitido o presente recurso de Agravo de Instrumento, concedendo, a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada, assim como, firmar a competência na 4a. Vara de Tangará da Serra/MT, de acordo com o artigo 80 do Estatuto Idoso, bem como, para determinar que o Juízo de Piso efetive imediatamente o bloqueio do valor de R$ R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do medicamento.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, da análise da decisão agravada, verifica-se que o Juízo singular não se manifestou quanto ao deferimento ou não do pedido de justiça gratuita.
Ocorre que, pelos documentos anexados aos autos, restou devidamente comprovada a necessidade imperiosa de ser concedido tal benefício ao Agravante, assim, concedo o benefício da justiça gratuita nestes autos ao Agravante.
Desse modo, passo a análise da liminar.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, tenho que a pretensão da parte Recorrente merece ser acolhida.
Explico.
Analisando os autos, verifico que foi proposta na origem Ação para fornecimento de medicamento, apresentada por Ciro Domingues de Souza Filho em face do Município de Tangará da Serra, requerendo a imediata entrega do medicamento “APALUTAMIDA 240 MG”.
Às fls. 59, o Magistrado singular deferiu o pedido liminar determinando que o Município de Tangará da Serra, disponibilizasse ao Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento “APALUTAMIDA 240 MG”.
Às fls. 81, em razão da edição da Resolução TJ/MT OE No 9 de 25/07/2019, o Juízo da 4a Vara de Tangará da Serra, declara sua incompetência para processar e julgar a presente demanda, declinando à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Às fls. 82, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, considerando que o Estado de Mato Grosso não figurava como parte nos autos, determinou o retorno dos autos à Tangará da Serra/MT.
Às fls. 113-114, o Juízo de Tangará da Serra, ante o pedido da Municipalidade em chamar ao processo o Estado de Mato Grosso, profere nova decisão incluindo o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e declina mais uma vez a competência à 1a. Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Pois bem.
É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
Inclusive, a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. (ARE 1049831, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento: 27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]
Assim, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.
Deste modo, indubitavelmente, estamos diante de um caso de litisconsórcio passivo facultativo entre os Entes Públicos.
Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a formação do litisconsórcio facultativo dependerá da conveniência que a parte acreditar existir no caso concreto em litigar em conjunto, dentro dos limites legais, sendo mera opção a sua formação, em geral a cargo do autor (a exceção é o litisconsórcio formado pelo réu no chamamento ao processo e na denunciação da lide).
Logo, não cabe ao Magistrado de ofício incluir Ente Público que a parte optou por não incluir no polo passivo da demanda, porém tendo a Municipalidade requerido expressamente o chamamento ao processo de Ente Público não pertencente originalmente a demanda, é lícita a inclusão.
Neste contexto, com a inclusão o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, medida que se impõe é o declínio da competência do Juízo de Tangará da Serra para o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Tendo em vista que, nos termos da Resolução TJ/MT OE No 9 de 25/07/2019, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande passou a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Varada Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado, e a presente demanda foi distribuída no Juízo de origem em 14/11/2019, ou seja, após a entrada em vigor desta Resolução.
Ademais, verifico que às fls. 91 e seguintes o Agravante, em razão do não cumprimento da liminar deferida, requereu o bloqueio do valor de R$ 85.140.00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do fármaco “APALUTAMIDA 240MG”.
Ocorre que, diante destas constantes alterações de competência, tal pedido ainda não foi analisando, destarte, o Agravante requer que seja determinado ao Juízo singular que efetive imediatamente o bloqueio do valor de R$ R$ 85.140.00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do medicamento.
Verifico que tal pedido merece prosperar.
Isso porque, resta incontestavelmente comprovado nos autos (Relatório Médico disponível no ID n. 31142456) a necessidade do paciente receber o fármaco solicitado, bem como, o seu atual estado de saúde.
Além disso, em consulta ao andamento processual realizada em primeira instância, verifico que não consta nos autos nenhuma informação sobre o cumprimento da Liminar por parte do Requerido.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para determinar como Juízo competente o da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, bem como, para determinar que este Juízo competente analise imediatamente o pedido de bloqueio do valor de R$ R$ 85.140,00 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), referente a 6 (seis) caixas do fármaco “APALUTAMIDA 240mg/dia”.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 310